Tribunal: TCU
Processo: 012.819/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7268/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo estabelecido para o cumprimento das determinações constantes do item 9.4. do Acórdão 5823/2020-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 012.819/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Braga de Araujo (XXX.513.187-XX); Paulo Roberto de Loureiro (XXX.667.878-XX); Rubem dos Santos Gonçalves (XXX.087.987-XX); Sebastião Eustáquio Rocha (XXX.042.606-XX); Waldir Barbosa Nogueira (XXX.049.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.